Tribunal: TJMT
Processo: 1069769-98.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069769-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SOARES ALVES - CPF: 073.759.531-04 (APELADO), BRUNO BRAGA DORNELLES - CPF: 027.553.280-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: PEDRO HENRIQUE SOARES ALVES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO BEM OU CONVERSÃO DO RITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E ÚTIL DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da inércia do autor após intimação para indicar a localização do bem ou requerer a conversão do feito em ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do credor fiduciário, após intimação específica para impulsionar o feito diante da não localização do bem, autoriza a extinção do processo por ausência
de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito especial da busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, tem como elemento estruturante a apreensão do bem, cuja ausência inviabiliza a formação da relação processual e o exercício do contraditório.

4. A não localização do bem e do devedor, mesmo após diligências razoáveis, impede o cumprimento da liminar e obsta a citação válida, comprometendo o desenvolvimento regular do processo, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5. Intimada a parte autora para indicar o paradeiro do bem ou promover a conversão do rito, sua inércia caracteriza ausência de pressuposto processual objetivo, e não mero abandono da causa, afastando a incidência do art. 485, §1º, do CPC.

6. A manutenção de demanda desprovida de utilidade prática afronta os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, não sendo possível perpetuar a marcha processual sem perspectiva concreta de resultado útil.

7. A alegação de possibilidade de citação por edital não supera o óbice material decorrente da não localização do bem, elemento indispensável ao rito especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A não localização do bem e a impossibilidade de citação do devedor, após diligências razoáveis, inviabilizam o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 2. A inércia do autor em indicar o paradeiro do bem ou requerer a conversão do rito, após intimação judicial, configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; CPC/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 0002620-29.2018.8.11.0080, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 16.02.2022; TJ-MT, Apelação nº 1002587-44.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO HONDA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de PEDRO HENRIQUE SOARES ALVES.

Na origem,
a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, que a ausência de citação válida não pode ser imputada à parte recorrente, inexistindo qualquer conduta omissiva ou negligente que lhe seja atribuível.

Defende, outrossim, a incidência do princípio da proporcionalidade ao caso concreto, a fim de que se evite a imposição de ônus excessivo ou desarrazoado à parte recorrente.

O recurso é tempestivo,
e as custas foram devidamente recolhidas
, conforme
ID
356517893
.

Embora regularmente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, conforme se verifica do
ID 355680873.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.

APELADO:
PEDRO HENRIQUE SOARES ALVES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO HONDA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de PEDRO HENRIQUE SOARES ALVES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, a instituição financeira apelante ajuizou a demanda visando a retomada de um veículo marca Honda, modelo CG 160 Start, modelo 2024, alegando o inadimplemento das parcelas contratuais garantidas por alienação fiduciária. O magistrado de primeiro grau deferiu a medida liminar, todavia, as diligências para a localização e apreensão do bem restaram infrutíferas, conforme certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça.

Diante do insucesso na apreensão, o Juízo a quo intimou o autor, por meio de seus advogados, para que, no prazo de cinco dias, informasse a localização do veículo ou requeresse a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Naquela oportunidade, o magistrado consignou, de forma expressa, que a inércia da parte implicaria a extinção do feito por ausência de pressupostos
processuais. Não obstante a advertência judicial, o Banco manteve-se inerte, circunstância que ensejou a prolação da sentença ora impugnada.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a extinção foi prematura e desproporcional. Sustenta que a citação por edital seria plenamente possível e que não houve desídia de sua parte, pois teria envidado esforços para localizar o devedor.

Alega, ainda, que a mudança de endereço do devedor sem comunicação ao credor configura má-fé, e que a sentença beneficia o inadimplente. Requer, por fim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Pois bem. Passo ao exame das teses deduzidas no apelo recursal
.

Da

e
xtinção por
a
usência de
p
ressuposto
p
rocessual
.

A controvérsia cinge-se em verificar se a inércia do credor fiduciário em indicar a localização do bem ou requerer a conversão do rito após intimação específica autoriza a extinção do feito com base no inciso IV do artigo 485 do CPC.

Deveras, o rito especial da busca e apreensão, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui como pressuposto material e procedimental essencial a localização do bem dado em garantia. A apreensão é o ato que deflagra a consolidação da propriedade e abre o prazo para a resposta do devedor, conforme a sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040. Sem o bem, o rito especial torna-se
inócuo
, perdendo sua razão de ser processual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a localização do veículo não é apenas uma diligência acessória, mas condição de desenvolvimento válido do rito específico escolhido pela parte autora. O legislador, ciente da possibilidade de ocultação do bem, previu no
artigo 4º do referido Decreto-Lei a faculdade de conversão da busca e apreensão em ação de execução.

No caso em tela, o banco apelante foi formalmente instado a se manifestar sobre o insucesso da diligência. O despacho foi claro e impositivo: ou se indicava o paradeiro do veículo, ou se convertia o rito. A inércia da instituição financeira após tal intimação não caracteriza mero abandono da causa (que exigiria a intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do art. 485), mas sim a ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

É imperioso destacar a distinção técnica entre os incisos III (abandono) e IV (ausência de pressupostos) do artigo 485 do CPC. Enquanto o abandono pressupõe o desinteresse subjetivo da parte, a ausência de pressuposto refere-se a um requisito objetivo sem o qual o processo não pode caminhar para o julgamento de mérito. No rito do Decreto-Lei 911/69, a indicação do paradeiro do bem ou a conversão do rito são ônus processuais do autor para que o processo atinja sua finalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça
, bem como nesta
Câmara de Direito Privado orienta que a inércia do autor em promover a conversão do feito em execução, quando o bem não é localizado, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Na espécie, decorreram mais de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da dívida, sem que o Apelado fosse citado ou o bem apreendido, estando configurada a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.”
(TJ-MT 00026202920188110080 MT,
Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INVIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não localização do bem e do devedor, após diligências razoáveis, inviabiliza o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão e impede o desenvolvimento válido do processo.

2. A ausência de citação decorrente da impossibilidade de cumprimento da liminar autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

3. A diligência da parte autora não afasta a extinção do processo quando inexistem elementos mínimos para o prosseguimento útil da demanda.

4. O processo não pode ser mantido indefinidamente sem perspectiva de resultado prático, em respeito aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

[...] (N.U 1002587-44.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026)

2. D
a incidência do princípio da proporcionalidade ao caso concreto, a fim de que se evite a imposição de ônus excessivo ou desarrazoado à parte recorrente.

O apelante invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito e da proporcionalidade para tentar anular a sentença. Contudo, tais princípios não possuem caráter absoluto e não podem servir de salvo-conduto para o descumprimento de determinações judiciais ou para a manutenção
ad
eternum
de processos sem viabilidade material.

Oportunamente, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

“Ausência de citação em tempo hábil – Processo que tramita há mais de 14 (quatorze) anos sem que as diligências do exequente surtam efeitos, isto é,
incapazes de ensejar na suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Demanda que não pode se prolongar ad
eternum
sem atingir o seu fim – Atendimento ao princípio da celeridade agravo.”
(TJ-PR - AI: 00225045220188160000 PR 0022504-52.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2018)

“Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Demanda proposta em 2010. Mandado de busca e apreensão expedido 03 vezes. Devolução em decorrência da inércia do autor que não forneceu os meios necessários para o cumprimento da diligência. Demonstração da falta de interesse de agir e desrespeito ao poder judiciário. Extinção do feito sem resolução do mérito mantido
. O judiciário tem o poder-dever de não permitir que uma demanda se prolongue ad
eternum
, servindo apenas para assoberbar o sistema jurídico, impedindo a eficiente prestação jurisdicional, por culpa exclusiva da parte autora
. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00498029620108190038 201900151769, Relator.: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-06-18)
– [grifos nossos]

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO. 1.A instituição financeira exequente não se mostrou completamente inerte desde o ajuizamento da demanda, mas as medidas solicitadas revelam a ocorrência de simples impulsionamentos mecânicos, os quais, ao longo dos anos, não se trouxeram qualquer resultado útil ao Banco ora apelante.
2. De tal sorte, em que pesem as alegações da instituição financeira em sentido contrário,sendo manifesto otranscurso de longo lapso temporalsem que o Banco exequente tenha promovido qualquer ato concreto e efetivo na busca pela satisfação de seu crédito, mostra-se prudente e, porque não dizer salutar, que o feito seja extinto, com julgamento de mérito, reconhecida a prescrição intercorrente, no sentido deevitar maiores despesas e trabalho para a persecução de fim que se demonstra inviabilizadopela inexistência de bens do executado.
(...)”
(TJ-RS - AC: 70060057270 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 14/12/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2017)
– [grifos nossos]

O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe deveres a todos os sujeitos do processo. Ao magistrado, cabe oportunizar a regularização do feito; ao autor, cabe promover os atos que lhe competem. No caso sob exame, o juízo singular agiu em total conformidade com o dever de consulta e prevenção, concedendo prazo e advertindo sobre a sanção processual. A desídia foi
exclusiva da parte autora, que ignorou o comando judicial.

Ademais, a alegação de que a citação por edital seria a solução para o caso não prospera. A citação por edital, por si só, não supriria a necessidade de apreensão do bem para a continuidade do rito da busca e apreensão. Persistiria o óbice da não localização do objeto da garantia, mantendo o processo paralisado.

Portanto, não há que se falar em injustiça ou rigor excessivo. A segurança jurídica e a eficiência processual exigem que as partes atendam às intimações judiciais, especialmente quando estas visam sanar vícios que impedem o prosseguimento da marcha processual.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do
recur
s
o de Apelação

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença vergastada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de fixação prévia na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026